Tribunal: TJDFT
Processo: 0749512-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. NÃO INCLUSÃO DE MULTA E HONORÁRIOS. CPC/15 523 § 1o. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DAS VERBAS NO CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
1. Por enquadrarem-se nos chamados pedidos implícitos, a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença devem ser incluídos no cálculo, de ofício ou a requerimento do credor, ainda que já homologada a conta sem a inclusão das referidas verbas.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.